Tribunal: STF
Processo: RE 1016905
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 56) por meio dos quais a parte questiona indeferimento de pedido de reconsideração, por incabível, de ato que determinou a remessa dos autos à origem, com base nos temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o ARE-RG 713.211, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.6.2014; e o ARE-RG 791.932, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.6.2014. (eDOC 23 e 58)
    No recurso extraordinário, impugna-se acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que não conheceu do recurso de revista versando sobre terceirização de serviço de telemarketing por empresa de telefonia. 
    Alega-se, na petição, distinção do caso concreto com os paradigmas aplicados e requer o prosseguimento do feito.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Esclareço novamente que a determinação da remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente e, por isso, não desafia impugnação.
    Nesse contexto, conforme destacado, com mais razão, não cabe recurso contra a aplicação da sistemática por Ministro deste Tribunal, diante da inexistência de conteúdo decisório.
     Assim, considerando a decisão monocrática (eDOC 23) em que não se conheceu de pedido de reconsideração por incabível, e ante a pretensão reiterada de se questionar ato sem conteúdo decisório, observo que não há nada a prover no que se refere aos presentes aclaratórios.
    Ante o exposto, remetam-se os autos ao Tribunal de origem, para que se observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente